Tribunal: STF
Processo: RHC 268366
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.049.079/SP.
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

A prisão preventiva foi decretada com base na seguinte fundamentação:

Os elementos amealhados aos autos indicam que os denunciados eram todos dedicados ao tráfico de entorpecentes de modo contínuo e tinham como público alvo usuários de drogas importadas ou de suposta qualidade diferenciada. Eles tratavam sobre isso livremente por aplicativos de mensagem, inclusive trocavam fotos das substâncias, transacionavam altas quantias por vezes em suas contas pessoais. No caso dos denunciados Jefferson e Milton também há indício de que portassem arma de fogo, o primeiro porque foi preso portando uma – o que gerou autos diversos – o segundo porque ofereceu a venda uma arma de grande porte. Os indícios foram obtidos em sua maioria pelo cumprimento de mandados de busca e apreensão deferidos por decisão judicial, em autos próprios, notadamente a apreensão dos celulares, que continham as comunicações, fotos e outros dados. Existem indícios de autoria razoáveis contra todos os denunciados, quer porque estavam identificados por seus nomes no contato dos celulares apreendidos, quer porque receberam transação bancária nominal no contexto da conversa referente à venda dos entorpecentes – o segundo caso aplica-se a Henrico (fl. 66 e 68/69), Lucas (fl. 72, baixa resolução), Jefferson e Anderson (fls. 200/201), além de Rafaela (fl. 308).

[...]
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 
Com efeito, a instância ordinária fundamentou a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e na fuga do distrito da culpa. 
Deveras, o Tribunal registrou que o réu "estava e segue foragido (embora tenha constituído advogado e tenha participado, remotamente, dos atos processuais)", motivo pelo qual "não se vislumbra constrangimento ilegal na manutenção do cárcere cautelar, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal". 
Essas circunstâncias, aliadas ao fato de haver sido prolatada sentença condenatória, justificam a custódia cautelar.
Diante do exposto, denego a ordem, in limine.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer-se, assim, o provimento do recurso para revogar o decreto prisional, “garantindo ao recorrente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente